Tribunal: TJPA
Processo: 0001211-92.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001211-92.2014.8.14.0009

APELANTE: EDILSON GOMES DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001211-92.2014.8.14.0009

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDILSON GOMES DE AVIZ (DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JURI –ABSOLVIÇÃO AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL MANTIDA – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001211-92.2014.8.14.0009

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
EDILSON GOMES DE AVIZ
(DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
EDILSON GOMES DE AVIZ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, fixando-lhe a pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...)
crime de homicídio qualificado, ocorrido na noite do dia 02.03.2014, ocorrido na BR-308, no KM200 (sentido Bragança-Capanema) por volta das 20:30 horas neste município. Apurou-se que o denunciado EDILSON GOMES DE AVIZ, matou dolosamente a vítima JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA, por meio de um golpe de arma branca, tipo faca. Consta no IPL que no dia do crime a testemunha EDIELE teve um relacionamento amoroso com o denunciado, porém, tal relação já tinha terminado devido aos ciúmes do denunciado. No dia do crime, o denunciado estava agredindo EDIELE, quando a vítima interferiu e impediu que as agressões continuassem. Imbuído de fúria, o denunciado foi até a sua casa e armou-se com uma faca e retornou até o local onde tinha agredido EDIELE e, de inopino, desferiu uma facada no peito da vítima. A violência do golpe foi tamanha que a faca ficou presa no corpo da vítima, provocando a lesão que por sua natureza e sede, provocaram a morte da vítima. O motivo fútil do crime reside nós ciúmes que o denunciado sentiu ao ver EDIELE com outro homem. Bem como, o modo de execução do crime que tornou impossível a defesa da vítima restou provada, uma vez que o denunciado agiu de surpresa contra a vítima que estava desarmada. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva.”
(sic)

Denúncia recebida no dia 25 de julho de 2014, id-5171750.

Aduz o apelante que a decisão se mostra contrária às provas dos autos, devendo ser absolvido ou reduzida a pena imposta. Aponta a negativa de autoria e erro na dosimetria e desproporcionalidade na fixação da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 8/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
EDILSON GOMES DE AVIZ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, fixando-lhe a pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.

Aduz o apelante que a decisão se mostra contrária às provas dos autos, devendo ser absolvido ou reduzida a pena imposta. Aponta a negativa de autoria, erro na dosimetria e desproporcionalidade na fixação da pena.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos processuais.

Inicialmente, quanto à mencionada ausência de provas para a condenação, ressalto que
a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais invadir indevidamente este espaço de soberania para cassar o veredicto popular proferido. Assim, os
tribunais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente e de maneira exclusiva aos jurados. Desta forma, quando a Apelação é interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

In casu
, as provas testemunhais comprovam que o réu foi o autor do delito em comento, bem como comprova a existência da qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença.

A testemunha, policial civil
Gerson Mescouto,
id-
5171754, afirmou em juízo que:
“(...) participou das diligências que prendeu o acusado e que conhece o acusado; que o acusado admitiu a prática do ato; que o acusado foi preso na Rua Santo Antônio que fica atrás do Tiro de Guerra, em uma casa abandonada; que o acusado estava em uma rede e a arma do crime estava embaixo da rede; que o acusado foi preso no outro dia após o crime; que a arma do crime demonstrava marcas de sangue; que ficou sabendo do crime por meio de denúncia anônima a qual indicava o local onde o acusado se encontrava; que o alvo do acusado seria outra pessoa mas como a vítima neste processo estava no local e o acusado teria um desentendimento com a vitima porque teria furado o acusado acabou sendo morta pelo acusado; que fazia mais ou menos 3 meses que a vítima teria cortado o acusado; que o depoente viu o corpo da vítima; que foi atingida com vários golpes de terçado, a maioria na região da cabeça; que a vítima morreu no local; que o corpo da vítima estava com o short abaixado até o meio da perna e não havia nenhuma arma próximo ao corpo da vítima; que há informação que o acusado é consumidor de drogas; que tinha informação que a vítima bebia com frequência. Que o acusado já respondeu por furto e roubo (...)”.

A testemunha, policial civil Antonio Maria Trindade do Amaral, declarou em juízo,
id-
5171754, que: “
(...)
participou das diligências que prendeu o acusado; que o acusado no momento da sua prisão, dentro da viatura admitiu o fato, mas disse que pegou a pessoa errada; que o depoente não lembra se o acusado mencionou o nome ou o apelido da pessoa que ele realmente queria atingir; que o acusado disse que o motivo do crime foi o fato de que a pessoa que ele realmente queria matar teria batido nele ou ofendido a ele, isto é, havia uma desavença entre o acusado e a pessoa que ele queria atingir; que não conhece o acusado de outras ocorrências policiais; que ele foi preso no dia posterior ao crime por volta das 7h da manhã, em uma casa abandonada próximo ao Tiro de Guerra; que o réu se encontrava dormindo; que a arma utilizada no crime estava embaixo da rede em que o acusado estava dormindo; que não conversou com nenhuma moça chamada Ediele; que não foi ao local do crime; que a vítima morreu no local do crime; que não chegou a ver o corpo da vítima; que no momento da prisão o réu não apresentava nenhuma lesão.”

A testemunha ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA afirmou em juízo que:

“(...) que não tem conhecimento de que seu tio teria furado o acusado meses antes do crime; que o tio da declarante era uma pessoa doente e era tratado em casa pela declarante, pela mãe e pelas irmãs. Que a vítima às vezes esquecia das coisas mas tinha momentos de lucidez; que quando retornava para a casa a vítima não aparentava nenhuma lesão, nem sinais de embriaguez e nem uso de cigarro; que a vítima tinha 62 anos; que a vítima chegou para morar em Bragança em setembro de 2013; que a vítima trabalhava em garimpo, não sabendo precisar nem a cidade e nem o Estado; (...).”

A testemunha
WALTER CAVALCANTE ATAÍDE, id-5171756, afirmou que: “(...)
no dia do fato à noite a testemunha estava bebendo no Anel Viário e falou abertamente para todo mundo quem havia matado um cidadão no tubo; que fica na beira da pista Belém-Bragança em um igarapé; que o depoente ouviu o acusado dizer que havia matado um cidadão; (...).”

O laudo necroscópico realizado na vítima, id-5171764, comprova que a lesão encontrada na região occipital do cadáver foi tipo contusa. O instrumento utilizado – terçado.

As provas testemunhais colhidas em sede policial e renovadas em juízo apontam a descoberta do denunciado em uma casa abandonada, com a arma utilizada no crime.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

Diante de tais considerações, não há que se falar em inexistência de provas capazes de levar à condenação do ora recorrente. Sendo assim,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção da condenação.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como desfavorável a culpabilidade, a qual mantenho, eis que em patamar suficiente e adequado para a reprovação e prevenção do crime, assim como considero como bem fundamentada, como a seguir transcrevo:
“a culpabilidade, de acordo com o veredicto, é elevada à medida que o agente, sem motivo esclarecido nos autos, decidiu por desferir seguro golpe de arma branca, tipo terçado, na região occipital da cabeça da vítima, pessoa idosa que sequer conhecia, causando-lhe traumatismo craniano, que lhe levou a óbito instantâneo, tendo-se que a ação do agente externou sua periculosidade e desprezo para com a vida alheia, sendo tal circunstância desfavorável ao acusado, o que autoriza a exasperação de sua pena base acima do mínimo legal.”

Inexiste circunstância atenuante, causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, bem como a elevação da pena em 01 ano, totalizando 16 anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024